Tribunal: TJSP
Processo: 2240022-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Execução – Pretendida pelo banco agravante a requisição de extratos bancários da agravada para verificação de possível ocultação de valores e de movimentação financeira, desde o início da execução até a presente data - Descabimento – Pleito do banco agravante que não tem amparo legal – Ausência de bens passíveis de constrição que não autoriza a quebra do sigilo bancário – Quebra do sigilo

Ementa:
Execução – Pretendida pelo banco agravante a requisição de extratos bancários da agravada para verificação de possível ocultação de valores e de movimentação financeira, desde o início da execução até a presente data - Descabimento – Pleito do banco agravante que não tem amparo legal – Ausência de bens passíveis de constrição que não autoriza a quebra do sigilo bancário – Quebra do sigilo bancário que constitui medida excepcional, a qual só deve ser adotada nos casos de fundada suspeita acerca da prática de ilícito pela parte, em especial dos ilícitos elencados nos incisos do § 4o do art. 1o da LC 105/2001 – Hipótese não retratada no caso em tela – Precedentes do TJSP.

Execução – Postulada pelo banco agravante a expedição de ofício ao Detran, a fim de obter informe de "histórico de veículos vendidos, transferidos ou com comunicação de compra e venda efetivada pela agravada" – Descabimento – Ausência de demonstração de qualquer indício de fraude envolvendo negociação de veículo automotor – Rejeição do pleito ratificada – Decisão mantida – Agravo desprovido.